Tribunal: TJBA
Processo: 8049696-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049696-77.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCILEIA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, IV, “
B
”
, DO CPC.
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235, DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1.
No caso, v
erifica-se que o
agravado

cumpriu o requisito legal exigido para o deferimento da liminar, porquanto, enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato retornando
com a informação de “
não existe o número
”.
Assim sendo, pela Teoria da Expedição, tem-se que restou comprovada a mora da Apelante.
2.
A conexão é uma causa de modificação de competência voltada a promover a economia processual e evitar a prolação de decisões contraditórias. O seu reconhecimento, no entanto, somente se justifica quando as ações afins estiverem na mesma fase processual. Uma vez proferida sentença na demanda que atrairia a competência, não há que se falar em remessa dos autos, conforme o enunciado da Súmula 235 do STJ:
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049696-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUCILEIA CARDOSO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .